Tribunal: TJBA
Processo: 8011928-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011928-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL FERREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
EDILENE DO SACRAMENTO SANTOS, LOSANGELA FERNANDES PASSOS DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EX-SÓCIO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO IMPETRANTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. ÔNUS DO CORRESPONSÁVEL DE AFASTAR OS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN. VIA ADEQUADA: EMBARGOS À EXECUÇÃO OU AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. ATOS PROCESSUAIS ÚTEIS NA EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-sócio de pessoa jurídica contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de comprovação de direito líquido e certo, em demanda voltada à exclusão de seu nome de processo administrativo fiscal e de Certidão de Dívida Ativa relativa a débito de ICMS, bem como à obtenção de certidão negativa de débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da adequação da via mandamental para discutir: (i) a responsabilidade tributária de ex-sócio por débito de ICMS da pessoa jurídica; (ii) a possibilidade de exclusão de seu nome da Certidão de Dívida Ativa; (iii) a existência de direito líquido e certo à emissão de certidão negativa de débitos; e (iv) a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente para aferição de fatos relacionados à condição societária, poderes de administração e eventual responsabilidade tributária do impetrante.

4. A ausência de documentos essenciais, como alteração contratual regularmente averbada comprovando a retirada do sócio e a delimitação temporal de sua atuação, impede o reconhecimento de direito líquido e certo, por introduzir matéria fática controvertida incompatível com a via mandamental.

5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao corresponsável cujo nome nela conste o ônus de afastar as hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional, o que, em regra, demanda instrução probatória ampla.

6. A discussão acerca da responsabilidade de sócio ou ex-sócio por débito tributário da pessoa jurídica deve ser veiculada em sede própria, como embargos à execução ou ação ordinária, não sendo o mandado de segurança sucedâneo de tais instrumentos.

7. Não configurada a prescrição intercorrente, porquanto evidenciada a prática de atos processuais úteis no curso da execução fiscal, tais como parcelamentos, pedidos de suspensão, diligências de citação e requerimentos de constrição patrimonial, afastando a alegada inércia da Fazenda Pública pelo prazo legal.

8. Inexistente direito líquido e certo à emissão de certidão negativa de débitos, diante da subsistência de inscrição ativa regularmente constituída em nome do impetrante nos registros fiscais.

IV. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
8011928-56.2021.8.05.0001
, em que figura como Apelante
RAFAEL FERREIRA GONÇALVES

e, como Apelad
o
,
SUPERINTENDENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA – SEFAZ/BA,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11